Tribunal: STF
Processo: RE 1559009
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR SHARLAN BRAGA DE SOUZA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 181. AGRAVO INTERNO JULGADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
 NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



Recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios  



    1. Recurso extraordinário interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer a reforma da decisão recorrida de modo a atender o pedido de sobrestamento do andamento processual, impedindo que sejam efetivados atos que visem a expropriação de numerários nas contas da NOVACAP, em razão deles serem absolutamente impenhoráveis e por se submeterem ao regime dos precatórios. 1.2. Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no qual o agravante reitera os pedidos de sobrestamento do processo na origem, concessão do efeito suspensivo até o julgamento da ADPF 949 ou ainda a extensão das prerrogativas de Fazenda Pública quanto ao regime constitucional de precatórios. 2. O regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no artigo 100 da Constituição Federal. 2.1. A NOVACAP é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto ‘(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas’ (artigo 1º da Lei nº 5.861/72). 2.2. Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1ª Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), hipótese no qual está inserida a NOVACAP. 2.3. Precedente: ‘(...) 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios.’ (07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, DJE: 8/2/2022). 2.4. Assim, entende-se não ser aplicável à agravante o regime de precatório, o qual é aplicável tão somente à Fazenda Pública em sentido estrito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    Não foram opostos embargos de declaração.  



    2. Contra esse acórdão a NOVACAP interpôs, simultaneamente, recurso especial e recurso extraordinário.  



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.  



    Afirma que, por ser “prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, completamente dependente de recursos públicos, é inconteste que faz jus àás regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública” (fl. 33, e-doc. 19). 



    Sustenta estar clara “a necessidade da reforma do acórdão em destaque, visando o impedimento de atos que objetivem a expropriação de numerários nas contas desta Companhia, em razão de serem absolutamente impenhoráveis, devendo-lhe aplicar o regime de precatórios, nos termos estabelecidos no art. 100, da Constituição Federal” (fl. 33, e-doc. 19).  



    Pede o provimento do recurso extraordinário.  



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça  



    4. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Sharlan Braga de Souza, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RITO DO PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. No Tribunal a quo, o agravo foi desprovido.



    II – O acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com entendimento desta Corte, como se pode constatar. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AREsp n. 1.713.544/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022. 



    III – Acerca do tema, ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. Nesse sentido: ADPF n. 524 MC-Ref, relator Edson Fachin, relator p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, Processo eletrônico DJe-277 Divulg 20-11-2020 Public  
23-11-2020 e E 627242 AgR, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, Processo eletrônico DJe-110 Divulg 24-05-2017 Public  
25-05-2017. 



    IV – Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão hostilizado, admitir a execução pelo rito do precatório. 



    V – Agravo interno improvido” (fls. 1-2, e-doc. 62). 



    5. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. XXIV, XXXVI e XXXVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93, a al. c do inc. III do art. 105, o art. 100 e o caput do art. 170 da Constituição da República.  



    Asseverou ser “evidente que, desde, pelo menos, 17/04/2020, cai por terra qualquer hipótese de se tratar a NOVACAP como fazenda pública eis que a distribuição de lucro é hipótese incompatível com a condição de fazenda pública fato novo não examinado na ADPF 949 nem pelos precedentes do S.T.J. É teratológica a hipótese de a fazenda pública poder, ainda que em tese, distribuir lucro, razão pela qual não se pode conceder à NOVACAP a prerrogativa de ser tratada com se trata a Fazenda Pública” (fl. 19, e-doc. 68). 



    Argumentou que, “tendo em vista que o Distrito Federal não está em dia com seus precatórios, deve-se aplicar o Tema 865 do S.T.F. ao caso excluindo-se a complementação da indenização por desapropriação do regime de precatórios, dado que o Tema 865 não faz ressalva quanto à se o devedor da indenização é empresa pública ou fazenda pública, aplicando-se ao ‘poder público’ em sentido lato” (fl. 22, e-doc. 68). 



    6. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela aplicação dos Temas 339 e 181 da repercussão geral e foi inadmitido por ausência de prequestionamento e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 79).  



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário, pedindo “a reforma da Decisão Monocrática ora agravada para dar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela agravante” (fl. 21, e-doc. 86). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.  



    7. Diferentes os pedidos e as decisões impugnadas, os recursos serão analisados separadamente.  



Recurso extraordinário interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP 



    8. O recurso extraordinário interposto pela NOVACAP está prejudicado pela perda superveniente do objeto.  



    9. A Companhia interpôs recurso especial simultaneamente ao recurso extraordinário.  



    Em 14.2.2024, o Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 2.118.176/DF “para, reformando o acórdão hostilizado, admitir a execução pelo rito do precatório” (fl. 6, e-doc. 33).  



    Essa decisão foi mantida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno interposto por Sharlan Braga de Souza (e-doc. 62).  



    Operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, como disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, não subsiste a decisão em desfavor da recorrente, de modo que está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).   



    “Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário ante decisão favorável em sede de recurso especial. 2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido em parte, de modo que, quanto à alegada violação ao art. 5º, LXXIV da CF/1988, o recurso encontra-se prejudicado” (ARE n. 1.463.874-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).  



    Atendida a pretensão da NOVACAP pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário por ela interposto está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil.   



Recurso extraordinário com agravo interposto por Sharlan Braga de Souza  



    10. Razão jurídica não assiste a Sharlan Braga de Souza. 



    11. Como assentado na decisão agravada, ao analisar a alegada afronta aos incs. XXXVII e LXXVIII do art. 5º, à al. c do inc. III do art. 105 e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Ministro  
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 181 e 339 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: (...) Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. No caso autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão alcançada no acórdão recorrido. Assim, ainda que verificada a repetição, no agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática agravada, não é nulo o referido julgamento, se, apesar dessa circunstância, as questões relevantes para resolução da controvérsia houverem sido suficientemente enfrentadas. (...) Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. Quanto às alegações relacionadas aos arts. 5º, XXXVII e LXXVIII, e 105, III, c, da Constituição Federal, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. Dito de outra forma, quando o Superior Tribunal de Justiça não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que dispõem sobre tais requisitos. Isso é o que ficou definido no Tema n. 181 do STF, no qual a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (...). Vale esclarecer que o entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais que analisam a viabilidade prévia dos recursos extraordinários negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. (...) Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nos casos em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018)” (fls. 3-5, e-doc. 79). 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).  



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REQUISITOS  
DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.325.687-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2022).  



    Com a aplicação dos Temas 181 e 339 da repercussão geral pela 
 Vice-Presidência do Tribunal de origem e o desprovimento do agravo interno (e-doc. 101), previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à alegada ausência de fundamentação adequada do acórdão recorrido e ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    12. A alegação de contrariedade aos incs. XXVI, XXXVI e XXXVII do art. 5º, ao caput do art. 170 da Constituição da República e ao decidido no Tema 865 da repercussão geral, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal 
 de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração 
 que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.467.372-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    13. Ao apreciar o mérito, o Superior Tribunal de Justiça assentou:   



    “Com efeito, por simples cotejo do que ficou decidido e as razões recursais, observa-se que o acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com entendimento desta Corte, como se pode constatar: (...)



    Acerca do tema, ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. (...)



    Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão hostilizado, admitir a execução pelo rito do precatório.  



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno” (fls. 9-12, e-doc. 62).  



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade do regime de precatório próprio da Fazenda Pública às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFRAERO: EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. ATIVIDADE NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.476.443-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).  



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Execução. DME Distribuição S.A. (DME). Empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial. Extensão de regime de precatório na execução. ADPF nºs 387, 437 e 524. Precedentes. 1. A Suprema Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os poderes. ADPF nºs 387, 437 e 524. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.461.499-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2024).  



    14. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal assentou expressamente a submissão da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP ao regime constitucional dos precatórios. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios” (DJe 22.9.2023).



    Nesse mesmo sentido, confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF´S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 59.984-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).  



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    15. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Sharlan Braga de Souza (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora